Tribunal: TJES
Processo: 5016122-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016122-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente visando a revogação da prisão preventiva decretada em 15/06/2024, sob a alegação de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para 27/01/2025, e ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da prisão preventiva; e (ii) examinar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente no que tange à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na instrução criminal não se configura, pois o andamento processual ocorre de forma regular e sem desídia por parte do Judiciário. A análise do prazo deve ser feita sob a ótica da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ, que considera constrangimento ilegal por excesso de prazo apenas quando há desídia do Estado ou da acusação, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, pois visa garantir a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. O paciente possui antecedentes criminais, com histórico de condenações e uma ação penal em curso pelo crime de roubo, o que evidencia a sua contumácia delitiva e justifica a necessidade da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou emprego, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os motivos que justificam sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração de excesso de prazo na instrução criminal depende da análise da razoabilidade dos atos processuais, não bastando a mera soma aritmética dos prazos.

A prisão preventiva pode ser mantida para a garantia da ordem pública quando presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva e contumácia na prática criminosa.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 9.503/1997, arts. 306, 309 e 311; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017; STJ, HC nº 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 15/06/2024 por ser acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, 309 e 311 da Lei 9.503/987 e no art. 330 do Código Penal. Alega que há excesso de prazo, eis que a audiência de instrução de julgamento foi designada para o dia 27 de janeiro de 2025, e ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 10320528).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 10473386).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da
ordem (ID 10556483).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 15/06/2024 por ser acusado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 306, 309 e 311 da Lei 9.503/987 e no art. 330 do Código Penal. Alega que há excesso de prazo, eis que a audiência de instrução de julgamento foi designada para o dia 27 de janeiro de 2025, e ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 10320528).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 10473386).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da

ordem (ID 10556483).

Pois bem. Após detida análise dos autos, não vejo motivos para alterar o entendimento firmado na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 02/07/2024 e, após resposta à acusação, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27/01/2025.

Assim
, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Consta da denúncia que
“no dia 15 de junho de 2024, por volta das 05 horas e 15 minutos, na Avenida Talma Rodrigues Roeiro, Bairro Vila Nova De Colares, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo Etios, cor preta, placa OUJ-8A73, trafegando em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação, gerando perigo de dano, além disso, desobedeceu a ordens de Policiais Militares, conforme Boletim Unificado de fls. 08 do ID 4490944”.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como bem asseverado pelo magistrado, além do
modus operandi
empregado na prática criminosa, a manutenção da prisão para garantia da ordem pública se justifica diante do risco de reiteração delitiva, considerando que
“o acusado responde por uma ação penal em curso, pelo crime de roubo, além de duas guia de execução, o que demonstra o risco de reincidência”.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.